Tribunal: STF
Processo: MS 31714
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PEDIDO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE PROCURADOR DA REPÚBLICA REFERENTE A PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR, EM AÇÃO PENAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAMENTO ESPECÍFICO CONSIDERANDO COMO DE SERVIÇO EFETIVO O PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR. DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA QUANTO À MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS. POSTERIOR TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ALÉM DE DECLARAÇÃO, TAMBÉM POR ESTA SUPREMA CORTE, EM AÇÃO PENAL CORRELATA, DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM QUE FUNDAMENTADA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DEFERIDA A CAUTELAR DE AFASTAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENÇA. CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA. NECESSIDADE DA PRESENÇA DE SITUAÇÃO IMPEDITIVA DE SEU USUFRUTO IN NATURA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE (ART. 205 DO RISTF).



    1. Na presente hipótese, não basta registrar que o agravado foi afastado do cargo por decisão cautelar em processo posteriormente trancado (em relação a ele) por ordem de habeas corpus concedida por esta Suprema Corte. Também é fundamental que se valore adequadamente o registro de que este mesmo Supremo Tribunal Federal afirmou, em ação penal correlata, a inaplicabilidade do próprio fundamento legal utilizado pelo STJ para justificar a medida cautelar isoladamente considerada (ou seja, em sua instância puramente processual, olvidadas questões de materialidade e autoria). A questão vai além da discussão sobre a presença ou não de requisitos para a decretação da medida cautelar: no caso, não havia base normativa para tanto. 



    2. O foco da questão está na necessidade de restituição (dentro do possível) da situação do impetrante ao statu quo ante, ao passo que a decisão administrativa impugnada representa justamente o inverso, ou seja, a perpetuação das consequências de atos já revistos em sede judicial. O argumento relativo à impossibilidade de concessão de férias diante da ausência de prestação de serviços, assim genericamente considerado, não é destituído de valor e pode, em tese, ser levantado em outras hipóteses. Porém, o presente caso não deve ser analisado em descompasso com suas extensas particularidades. Não se está a permitir enriquecimento ilícito, como sustentado nas razões de agravo – pelo contrário, trata-se de dar efetividade ao reconhecimento de que o período de inatividade foi indevidamente imposto, não necessariamente em virtude do trancamento da ação penal, mas, em especial, por falta de amparo normativo à medida cautelar em si considerada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.